Tribunal: TJMT
Processo: 1012989-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012989-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SOLANGE PACHECO DA SILVA - CPF: 409.718.800-34 (RECORRENTE), AMANDA CRISTINA DA SILVA VALES - CPF: 054.503.321-73 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1012989-64.2025.8.11.0001.

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
SOLANGE PACHECO DA SILVA.

Recorrido:
BANCO VOTORANTIM S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
21
A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ENTREGA DO VEÍCULO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SALDO REMANESCENTE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, e de indenização por danos morais decorrentes de inscrição do nome da reclamante em cadastro de inadimplentes, referente à dívida no valor de R$ 22.865,38.

A autora alega ter quitado a obrigação com a entrega do veículo objeto do contrato de financiamento, ao passo que o demandado sustenta a existência de saldo remanescente após leilão extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a entrega do bem financiado, com posterior alienação extrajudicial, implica quitação integral da dívida garantida por alienação fiduciária, afastando a legitimidade da cobrança de saldo remanescente e da inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação são incontroversas, estando devidamente demonstradas nos autos por meio de documentação juntada pelas partes.

A simples entrega do veículo e sua subsequente venda em leilão extrajudicial não implicam quitação automática da dívida, sendo legítima a cobrança do saldo remanescente, nos termos da legislação que rege a alienação fiduciária.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, diante da ausência de comprovação da quitação integral do débito, configura exercício regular de direito por parte do credor fiduciário, não havendo que se falar em ilicitude ou dano moral indenizável.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à parte autora demonstrar o adimplemento integral da dívida ou eventual irregularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A entrega do bem objeto de alienação fiduciária e sua venda em leilão extrajudicial não implicam, por si só, a quitação do contrato, sendo legítima a cobrança de saldo remanescente.

A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de débito regularmente apurado e não quitado configura exercício regular de direito e não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Incumbe ao autor comprovar o adimplemento integral da dívida ou a ilegitimidade da cobrança, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 389; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07/08/2018, DJE 09/08/2018.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 290837942, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, determinou a retificação do valor da causa para R$ 42.865,38 (quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos) e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1. Falha na prestação do serviço;

2. Configuração do dano moral

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 290837922, verifica-se que a reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 22.865,38 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos). A reclamante alega que tal dívida foi quitada com a entrega do veículo objeto do financiamento que a originou.

O demandado, por sua vez, sustenta que a apreensão do veículo por inadimplemento e sua posterior venda em leilão não implicam, por si sós, a quitação do contrato. Argumenta que, na condição de credora fiduciária, é legítima a cobrança do saldo remanescente da dívida, uma vez que o valor obtido com a alienação do bem não foi suficiente para saldar integralmente a obrigação contratual.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA
. RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral.
Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifei).

No caso, é incontroverso
que a autora possui relação jurídica com a parte reclamada.

Registre-se que, evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes,
incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade
, o que, na hipótese,
não ocorreu
.

Logo, o reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar
em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMa. Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025